Tribunal: TJDFT
Processo: 0748043-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
Vistos. Ao fazer a análise do juízo de admissibilidade recursal, verifico que se trata de petição de agravo de instrumento contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Saquarema e endereçada ao Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro. Diante disso, antes de considerar inadmissível o recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Publique-se. Intime-se.